Tribunal: STF
Processo: ARE 1373812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação da Defesa - Tráfico de drogas - Preliminar de nulidade - Inobservância a procedimento previsto em lei Lei especial com primazia sobre lei de caráter geral - Preliminar afastada - Mérito - Pretendida alteração da capitulação em relação à absolvição - Impossibilidade - Recurso de apelação desprovido.



    Apelação do representante do Ministério Público - Pretensão quanto à condenação do réu pelo delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 - Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas - Suficientes elementos para embasar a condenação.



    Pena-base fixada no mínimo legal à míngua de maus antecedentes - Aplicado o redutor do artigo 33 § 4°, na fração de 1/6, ante a concordância do representante do Ministério Público - Óbice ao redutor em seu patamar máximo, haja vista as circunstâncias da prisão, a bem indicar a dedicação efetiva do réu ao comércio ilegal de entorpecente, mesmo porque não houve demonstração do exercício de alguma atividade licita - Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado - Disposição legal expressa no art. 2°, § 1°, da Lei n°. 8.072/1990.



    Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena com restritiva de direitos - Mercê incompatível a gravidade singular do delito.



    Decorrido o prazo para eventual oposição de Embargos de Declaração ou Embargos Infringentes, expeça-se mandado de prisão - Recurso de apelação provido, com determinação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, incisos IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Consta da denúncia que no dia 20 de janeiro de 2014 policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na via pública e de imediato desconfiaram de sua conduta, eis que ao notar a aproximação policial, ele dispensou algo ao solo e empreendeu fuga, na direção da praia, mas logo foi alcançado e abordado pelos policiais, que o submeteram à revista pessoal e em poder dele localizaram a quantia de R$ 327,50.



    Em continuidade à diligência os policiais apreenderam o objeto dispensada pelo acusado, tratando-se de uma sacola contendo dezenove porções de cocaína, com peso aproximado de 28 gramas, além de vinte e dois frascos plásticos contendo cloreto de metileno, conhecido como "loló".



    Na sequência, os policiais localizaram o veículo Chrysler 300C, placas EJL 5782, em um estacionamento particular nas proximidades, cujas chaves correspondentes estavam na posse do acusado, e no interior do automóvel eles apreenderam a quantia de R$ 479, 10.



    Por isso, os policiais deram voz de prisão ao réu e o conduziram ao distrito policial.



    Tal circunstância deixa certa a materialidade do delito, haja vista o teor laudo de exame químico-toxicológico, e não ocorre de modo diverso com a autoria.



    Interrogado na fase administrativa da investigação, e também em Juízo, o réu negou a acusação, alegando que nada de ilícito foi apreendido em seu poder, e que a quantia localizada no interior do veículo, que lhe pertencia, era oriundo do seu salário como músico.



    Por sua vez, ouvidos nas duas fases da persecução penal, os policiais militares Wesley Aparecido de Souza Ossuna e Rogerio Teixeira Pereira foram unânimes ao afirmar que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na via pública e de imediato desconfiaram de sua conduta, eis que dispensou algo ao solo e empreendeu fuga assim que percebeu a aproximação policial, correndo em direção à praia, de sorte que o perseguiram e o abordaram.



    De acordo ainda com o relato destes policiais, foi encontrada uma quantia em dinheiro em poder do réu, e em seguida constataram que ele havia dispensado uma sacola contendo porções de cocaína e de 'loló'. Disseram ainda que no interior do veículo do acusado, cujas chaves foram encontradas na posse dele, eles localizaram mais uma quantia em dinheiro.



    Convém ressaltar que não consta dos autos que tais policiais tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, deixando certa a legitimidade de suas declarações, eis que não desconstituídas por quaisquer outros elementos de convicção, mesmo porque não oconheciam.



    (...)



    Aliás, a forma como estava embalada a droga, a quantidade, além da própria circunstância da prisão do réu, surpreendido na via pública, quando dispensou entorpecente ao solo, não deixam dúvida quanto à atuação no comércio ilegal.Ademais, a despeito da alegação de que trabalhava como músico, o réu não fez demonstração alguma de atividade lícita, tornando improvável a obtenção de tal quantidade de entorpecente de outra forma que não o comércio ilegal, ou até mesmo por conta do envolvimento com outros indivíduos versados na mesma criminalidade. Observo que não há necessidade de se flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.



    Deste modo, a quantidade de droga apreendida, a quantia em dinheiro, cuja origem não foi justificada, somadas às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à certeza de que o entorpecente se destinava ao consumo de terceiros.



    (...)



    Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.



    Na terceira fase, ante a concordância do representante do Ministério Público nas razões de recurso, levada a conta a primariedade do acusado, a teor do artigo 33, § 4% da Lei no 11.343/2006, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/6, considerando a quantidade e a natureza deletéria da droga apreendida cocaína apurando-se a pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa em seu valor mínimo unitário.



    Não há que se falar em redução máxima da pena, pois, ainda que não demonstrada a participação do réu em organização criminosa, o que se vê aqui é a dedicação inquestionável ao comércio ilegal, mesmo porque a falta de demonstração do exercício de atividade lícita inviabilizaria, a rigor, a obtenção de recursos próprios para a aquisição de tal quantidade de drogas, impondo, pois, o reconhecimento de sua estreita ligação com traficantes, de quem obteria crédito para a aquisição de drogas para seu 'negócio', ou então até mesmo para quem trabalharia, recebendo a tanto remuneração diária, semanal ou mensal, tudo a demonstrar o engajamento nesse submundo, fazendo dele o seu meio de subsistência, não fazendo jus, a meu ver, ao redutor máximo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente